Tribunal: TJMT
Processo: 1025853-11.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025853-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), MIDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 12.293.385/0001-01 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO – VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PREÇO DE MERCADO – DISCREPÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrada inconsistência no parâmetro do cálculo utilizado na precificação do bem, deve ser mantida a decisão que homologou o laudo de avaliação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por CX CONSTRUCOES LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0006390-21.2016.8.11.0041, rejeitou a impugnação à penhora do apartamento E – 42, situado no Edifício Villaggio dos Ipês, pavimento 4, bloco E, rua projetada, bairro Despraiado, em Cuiabá, e homologou o laudo de avaliação fixando preço do bem em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Em suas razões, o agravante aduz que o montante atribuído ao imóvel está aquém do valor de mercado que seria R$250.000,00, e que o oficial de justiça sequer adentrou em seu interior.

Argumenta que “
o direito a uma nova avaliação do imóvel constrito está intimamente ligado ao direito fundamental ao justo processo executivo
”.

Pugna por uma nova avaliação incluindo a parte interior da residência.

A assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal foram indeferidas nas decisões de Id. 191222687 e 193698185.

Agravo interno desprovido na sessão de julgamento de 28/02/2024 (Id. 204884663).

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id. 208074666).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo de avaliação do valor do bem, fixando-o em R$190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Confira trecho do
decisum
:

“(...)
“Na avaliação juntada pelos Oficiais de Justiça consta que o bloco E, onde se encontra o imóvel no Residencial Edifício Villagio dos Ipês, foi prejudicado, tendo em vista que foi o último bloco a ser entregue pela construtora e colocaram portas e janelas e alguns materiais com baixa qualidade, o que justificaria o valor atribuído ao imóvel. Tendo em vista que a certidão dos Oficiais detém fé pública, confirmo a avaliação juntada aos autos
. (...)”

Apesar das alegações, a agravante nada trouxe aos autos para subsidiar o argumento de que o imóvel foi subvalorizado, já que juntou apenas um
print
de anúncios de venda no mesmo condomínio, cujo teor não serve ao fim almejado, pois os valores variam de acordo com as características e benfeitorias de cada um.

O recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida, e considerando que no momento da impugnação nada foi apresentado para demonstrar a inconsistência no cálculo utilizado na elaboração do laudo pericial, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o agravante pretende obter a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor e homologou a avaliação do imóvel procedida por oficial de justiça. 2. Inexiste interesse recursal no caso de interesse de reexame de questões que não foram previamente debatidas nos autos. 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1.
A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC
. 4. Constatado que o imóvel será leiloado de acordo com a avaliação mais favorável ao recorrente e, diante da impossibilidade de que o mesmo bem seja objeto de dois leilões judiciais ordenados por Juízos distintos, a impugnação ao valor da avaliação não pode ser admitida. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07145984820208070000 DF 0714598-48.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADEQUADOS. 1.
Goza de fé pública a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, e nova avaliação exige demonstração cabal de ter ocorrido erro ou dolo na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação
. 2. Apenas a juntada de anúncios extraídos da internet, referentes a imóveis que não se sabe se guardam semelhança com o imóvel penhorado, ante a ausência de esclarecimentos e critérios avaliativos, por si só não enseja nulidade da avaliação oficial. 3. Agravo de instrumento não provido. Prejudicado o agravo interno. (TJ-DF 07209237320198070000 DF 0720923-73.2019.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024